Tribunal: TJMT
Processo: 1028581-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028581-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 314.154.661-49 (EMBARGANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA –– OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
,
opostos por JOELSON MARQUES DOS SANTOS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1028581-72.2018.811.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (ID. 174970168):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE SERVIDOR – PEDIDO DE REVISÃO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO – RETORNO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE DO TEMPO – ARTIGO 9°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, prevê que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. O pedido de Revisão do Processo Disciplinar, previsto na Lei Complementar n.° 155/2004, constitui novo procedimento, na medida em que pode ser promovido a qualquer tempo, em autos apartados, desde que verificada uma das hipóteses taxativas de cabimento.

4. De acordo com os artigos 4o e 9°, do Decreto n.° 20.910/32, o protocolo de requerimento administrativo interrompe a contagem do prazo prescricional, o qual recomeça a correr, pela metade do prazo, do último ato ou tempo do respectivo processo.

5. Na hipótese, o pedido de revisão de ato administrativo foi protocolado após 02 (dois) anos da demissão do servidor e, apesar da interrupção do prazo prescricional, a presente demanda foi ajuizada somente depois de transcorridos 03 (três) anos e 03 (três) meses do último ato proferido no procedimento de revisão”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois
“
a tese adotada da aplicação da prescrição no acórdão embargado contradiz a própria cronologia do termo a quo que embasa a contagem do tempo, considerando que houve procedimentos administrativos posteriores
”.

Nesse contexto, apregoa que
“
o pedido administrativo, embora não interrompa o prazo prescricional, possibilita que se discuta no âmbito judicial eventual ilegalidade que ocorrer neste NOVO processo administrativo
”.

Argumenta, ainda, que
“
o processo de revisão é autônomo em relação ao processo disciplinar anterior e a prescrição da pretensão para a sua impugnação na via judicial deve ser analisada INDIVIDUALMENTE
”.

Aduz, de outra parte, que há omissão no acórdão, por ausência de fundamentação
“
quanto a aplicação do dies a quo do prazo prescricional ocorrido a partir de 10/06/2015, considerando que a existência do pedido de revisão, e o objeto da ação apontando TRÊS NULIDADES
”.

Consigna, por derradeiro, a necessidade de prequestionamento expresso quanto à violação dos artigos 189, 199, inciso I, e 202, inciso VI e parágrafo Único, ambos do Código de Processo Civil, além dos artigos 1°, 5° e 9°, do Decreto n.° 20.910/32.

Por essa razão, requer
“
SEJAM OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para os fins de suprir a contradição e a omissão despontadas, bem como enfrentada a transgressão ao dispositivo infraconstitucional dos art. 189, art. 199, I, art. 202, VI e parágrafo único, ambos do Código Civil, quanto os artigos 1o, 4o e 9o, do Decreto no 20.910⁄32, Súmula 85 do STJ, além do imperativo da norma constitucional prevista pelo artigo 5o, inciso LIV (ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal); da ampla defesa capitulado no artigo 5o, inciso LV (aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes) e ao Princípio do acesso à justiça - inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do artigo 5o (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito), todos da Constituição Federal de 1988
”
(ID. 176764169).

Nas contrarrazões, a parte embargada postula pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID. 177592184).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por JOELSON MARQUES DOS SANTOS, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1028581-72.2018.811.0041 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício
:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição e omissão, ao argumento de que desconsiderou a cronologia do termo
a quo
, dos procedimentos administrativos, além de não fundamentar quanto à aplicação do
“
dies a quo
”
do prazo prescricional somente a partir de 10.06.2015.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorum Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, com base no seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Outrossim, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não se vislumbra a alegada omissão, tampouco falta de fundamentação. Isso porque, o acórdão expôs, claramente, todos os termos e marcos temporais que incidem na contagem do prazo prescricional. Veja-se:

“(...)

Do exame da dinâmica dos fatos, observa-se que a Corregedoria-Geral de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria n.° 036/2003/CGPJC/MT, de 21.02.2003, instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar conduta imputada em desfavor da parte apelada (ID. 161478931 – pág. 03/08).

Referido procedimento culminou com a demissão de JOELSON MARQUES DOS SANTOS, publicada em 29.03.2004, contra a qual apresentou o pedido de reconsideração n.° 06302/04, que não foi provido, conforme decisão publicada no dia 04.02.2005 (ID. 161480748).

Posteriormente, na data de 16.02.2007, a parte apelada protocolizou pedido de revisão do ato administrativo (ID. 161480706 – pág. 13/41), porém foi mantida a demissão, consoante decisão publicada no diário oficial em 29.07.2010.

Inconformada, a parte apelada formulou pedido de reconsideração, protocolizado no dia 03.09.2013 (ID. 161480737 – pág. 02/05), ao qual foi negado provimento, na data de 26.09.2014 (ID. 161480745 – pág. 04/18).

Novamente não resignada, a parte apelada postulou pela revisão da reconsideração, em 13.11.2014 (ID. 161480748), requerimento que não foi conhecido, conforme decisão do Governador do Estado de Mato Grosso, de 17.03.2015 (ID. 161480748 – pág. 161/163), da qual foi notificada pessoalmente no dia 10.06.2015 (ID. 161480748 – pág. 179).

A despeito dos argumentos lançados pela parte apelada de que o procedimento administrativo findou-se somente em 10.06.2015, vislumbra-se que, no caso em questão, conforme mencionado, a decisão que ensejou a demissão, após apreciação do pedido de reconsideração formulado pelo servidor, foi publicada em 23.02.2005, data a partir da qual teve início a contagem do prazo prescricional.

Isso porque a Revisão do Processo Disciplinar, prevista na Lei Complementar n.° 155/2004, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, constitui novo procedimento, na medida em que pode ser promovida a qualquer tempo, em autos apartados, desde que verificada uma das hipóteses taxativas de cabimento. Veja-se: (...)

Por outro lado, inegável que a revisão do ato administrativo importa em causa de interrupção da contagem do prazo prescricional, nos termos do artigo 8°, do Decreto n.° 20.910/32, in verbis:

“Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez”.

Todavia, conforme estabelece o artigo 9°, do Decreto mencionado, a prescrição, uma vez interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Observe-se:

“Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.

Dessa maneira, a partir da data de 10.06.2015, último ato praticado no procedimento que interrompeu a prescrição, houve o reinício da contagem do prazo prescricional, agora pela metade, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Outrossim, vislumbra-se que a presente ação declaratória foi ajuizada na data de 28.09.2018, isto é, após transcorridos 03 (três) anos e 03 (três) meses da retomada do cômputo temporal.

Desse modo, operou-se a prescrição do fundo de direito, porquanto evidenciado o decurso do prazo de 02 (dois) anos entre a data de publicação do ato de demissão, em 23.02.2005, e o protocolo da revisão do processo disciplinar, no dia 16.02.2007, além do prazo de 03 (três) anos e 03 (três) entre o último ato proferido no procedimento que interrompeu a contagem do lapso temporal e o ajuizamento da presente demanda”.

Ademais, mister ressaltar que, independentemente da alegação da parte embargante de que se tratam de procedimentos administrativos distintos, e que se discute a legalidade de cada um deles, o objeto de ambos os procedimentos é a pena de demissão aplicada ao servidor, ocorrida, como supratranscrito, na data de 04.02.2005.

Além disso, no que se refere à suscitada falta de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n.° 791292 (Tema n.° 339), fixou o entendimento de que não se exige a fundamentação exaustiva das decisões judiciais, apenas que o julgador aponte, de forma clara
,
as razões de seu convencimento,
in verbis
:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário ( CPC, art. 544, §§ 3o e 4o). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(STF - AI: 791292 PE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/06/2010, Data de Publicação: 13/08/2010). (Grifo nosso).

Com base no referido precedente, portanto, não há que se falar em necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas parte
s
.

Dessa maneira,
verifica
-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023